Tribunal: TJPA
Processo: 0876802-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876802-82.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JUMAR COMERCIO SERVICOS E PUBLICIDADES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA
.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.

1.

Determinada emenda à inicial e não atendida pelo autor e nem justificada a impossibilidade de fazê-lo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

2.

Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0876802-82.2018.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0876802-82.2018.8.14.0301
interposta em face de
JUMAR COMÉRCIO SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA-ME.

Em síntese, após a propositura da ação, constatando o juízo que no cadastro do feito executivo consta como demandante
JUMAR COMÉRCIO SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA-ME, ao passo que a
CDA junta aos autos corresponde a OCTACILIO BRAGA DO NASCIMENTO
, foi determinado ao exequente
o esclarecimento da questão, oportunizando eventual emenda da inicial ou à retificação dos dados.

Após manifestação da municipalidade informando que demanda foi proposta em face de JUMAR COMÉRCIO SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA-ME, o magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial, fundamentando não haver como o feito prosseguir em relação a empresa apontada, uma vez que inexiste título executivo em seu nome constante nos autos, igualmente não havendo como prosseguir em nome do Sr. Otacilio, tendo em vista o não cumprimento da diligência com a retificação de dados.

Inconformado com a decisão, o Município opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Em seguida, interpôs o presente apelo, aduzindo,
muito embora tenha sido oportunizado emendar a inicial, se pode afirmar que nem sequer caberia a “emenda”, uma vez que não se tem qualquer vício de natureza processual e, elencado assim em lei formal, que determine ser o erro no cadastramento do processo causa para o indeferimento do pedido inicial ou emenda.

Afirma que inconsistência, erro, equívoco, informações contraditórias verificadas não podem se constituir necessariamente em causa de emenda, quando sequer tais possibilidades são elencadas em lei para tanto

Sustenta que embora tenha-se asseverado que a demanda foi proposta em face de JUMAR houve equivoco afirmação, ficando claro que o objetivo era afirmar que se encontrando a petição inicial e CDA em nome de Otacilio, o feito era em face deste e que não necessariamente requeria qualquer tipo de emenda, bastando a determinação judicial para que fosse corrigido o cadastramento do processo.

Menciona que o Código de Processo Civil estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Por fim, requer conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral das decisões atacadas, restabelecendo- se a validade do processo executivo e o seu regular processamento em face do devedor.

Sem contrarrazões, pois o apelado não chegou a integrar a relação processual.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em exame consiste em verificar se deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação executiva, sem resolução do mérito, por indeferimento na inicial, com fundamento no art. 485, I, do NCPC.

Consoante disposto no art. 329, do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, vejamos:

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330.

A petição inicial será indeferida quando:

(...)

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Como se vê, sendo oportunizado ao autor emendar a inicial, o não cumprimento da diligência implicará no indeferimento da exordial.

No caso concreto, em observância aos dispositivos legais supramencionados, ao constatar a discrepância entre o nome da parte executada cadastrado no PJE e a petição inicial e Certidão de Dívida Ativa que instrui a Ação de Execução Fiscal, o Juízo a quo determinou que a parte autora procedesse à emenda da inicial, esclarecendo a questão ou retificando os dados, como condição para o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, o ente municipal se limitou a afirmar que a
“demanda foi proposta em face de JUMAR COMERCIO SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA-ME”
, requerendo que o juízo determinasse a retificação do nome registrado quando da distribuição e, ato continuo, ordenasse a expedição da citação pelo CORREIO com AR.

Assim, conforme bem observado pelo magistrado de origem, não há como o feito prosseguir em detrimento da empresa, quando inexiste título executivo em seu nome, de igual modo, não há como prosseguir o feito em face de
OCTACILIO BRAGA DO NASCIMENTO
, constante da CDA, se a exequente, após intimada, deixou de retificar os dados consoante determinado pelo Juiz.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal há muito se encontra consolidada. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE. 1
. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes.
2. Rever a conclusão do Tribunal a quo de que as provas constantes nos autos seriam suficientes à demonstração de existência do débito, requisito essencial ao conhecimento da ação monitória, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1575717 MG 2015/0320357-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2016) (Grifo nosso).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA QUE INDEFERU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Juízo `a quo¿ determinou a emenda a inicial, oportunizando que a instituição bancária requerente apresentasse o respectivo Ato Constitutivo, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Destaco que o apelante sequer justificou o não cumprimento da referida determinação, nem tampouco interpôs agravo de instrumento ou retido, recursos cabíveis à época para impugnar a ordem judicial. Portanto, irrepreensível o decisum de 1ª grau que indeferiu a peça vestibular e extinguiu o feito sem exame do mérito. 3. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito somente deve ser realizada em casos de abandono da causa, o que não é o caso dos autos em que o processo foi extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA. AP 0003909-48.2012.8.14.0201. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Julgamento em 08/10/2018) (grifo nosso).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
Determinada emenda à inicial e não atendida pelo autor em tempo hábil, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
Precedente do STJ. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PA. AP 000791-60.2015.8.14.0136. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgamento em 23/03/2017. DJE 23/03/2017) (grifo nosso).

Portanto, determinada a emenda da inicial e não cumprida, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu processo, sem julgamento do mérito, por indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024